Tribunal: TJDFT
Processo: 0732129-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO INSTITUTO DE INOVAÇÃO &amp; GOVERNANÇA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança no 0732172-13.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, a agravante explica que pretende anular pareceres emitidos pela Segunda Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações e Entidades de Interesse Social, que negaram o registro da Ata da Reunião Ordinária Conjunta do Conselho Curador e da Diretoria Executiva da Fundação, impedindo a reversão da sobra de recursos do exercício de 2021 ao Partido Social Liberal (PSL), em violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. Alega que a decisão afronta o disposto no art. 44, §6o, da Lei no 9.096/1995 conjugado com o art. 20, §1o, da Resolução no 23.604/2019, bem como o princípio constitucional da legalidade. Defende que o repasse das sobras dos recursos do Fundo Partidário ao Partido Político está previsto em lei, independentemente da existência de previsão no estatuto da Fundação ora agravante. Ressalta que as sobras foram apuradas em 2021 e transferidas em janeiro de 2022 para conta de titularidade do PSL utilizada para movimentação dos recursos do Fundo Partidário. Aduz que o indeferimento do pedido de registro da ata viola os princípios da boa-fé e da segurança jurídica, destacando que no ano anterior o pedido fora deferido pelo mesmo Promotor de Justiça. Pleiteia a antecipação da tutela recursal para suspender os pareceres, uma vez que em razão da decisão impugnada “a Fundação contraiu o dever imediato de recuperar a exorbitante quantia de R$ 17.455.559,79, transferida e, provavelmente, já despendida pelo Partido Social Liberal.” Tece considerações e colaciona julgado em abono à sua tese. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão constante nos Pareceres 013/2022 - 2a PJFEIS e 018/2022 -2a PJFEIS. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência. Preparo recolhido em ID 39663960 e ID 39663959. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, nos termos da decisão de ID 39725859. A parte agravada apresentou contrarrazões de ID 40267337 contrapondo as razões recursais e pugnando pelo não provimento do recurso. A Procuradoria de Justiça Cível exarou manifestação de ID 40764148, oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso. O juízo de origem comunicou a prolação de sentença, nos termos do ofício ID 43946632, acompanhado de cópia do referido ato judicial, razão pela qual este relator proferiu o despacho ID 43969211, intimando o recorrente, em cumprimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar acerca da subsistência do interesse recursal. O agravante apresentou a petição de ID 42920299, informando que remanesceria “o interesse no julgamento do agravo de instrumento, uma vez que, conquanto sentenciado o feito na origem, o agravo discute tão somente a concessão de tutelar de urgência, pedido que se mantém hígido e necessário”. Os autos vieram conclusos, conforme certidão de ID 44515416. É o relatório. DECIDO. Não obstante a informação do recorrente quanto à persistência do interesse recursal, entendo que a prolação da sentença esgotou o objeto do agravo, pois o recurso impugnava a decisão do juízo de origem que não concedeu a tutela de urgência, tendo havido, também, o indeferimento do pedido de antecipação de tutela recursal nesta instância recursal. No caso, a decisão interlocutória agravada apreciou o pedido de tutela de urgência, estando vinculada ao mérito da demanda, embora apreciado em cognição sumária, diferentemente do que ocorre no exame judicial em sede da sentença, em cognição exauriente, não mais subsistindo, portanto, a própria decisão agravada, que é substituída pela sentença. Nesse sentido, eventual irresignação do recorrente acerca do mérito da demanda ou pretensões de natureza antecipatória da tutela não têm como prosseguir neste agravo, devendo a parte impugnar a sentença com o recurso cabível, se assim entender conveniente. Confira-se esclarecedor julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento em razão da superveniência de sentença no processo de origem: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015) (destaquei) O entendimento desta Corte é no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO POR PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. 2. A interposição do agravo de instrumento não obsta, automaticamente, o andamento do processo de origem, sendo necessário a concessão do efeito suspensivo pelo Julgador. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1666618, 07359257820228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da cobrança do contrato firmado com o réu/agravado, exclusão de negativação ou abstenção de inscrição. 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0700974-43.2022.8.07.0005), com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência da probabilidade do direito pretendido, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado. (Acórdão 1609242, 07069816620228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria" (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1601052, 07009079320228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado:MARIA IVATÔNIA 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo art. 932, III do Código de Processo Civil. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se.